Tribunal: TJMT
Processo: 1041943-88.2023.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041943-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO EVANGLISTA DE OLIVEIRA - CPF: 775.352.601-44 (RECORRIDO), FLAVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 551.474.701-82 (ADVOGADO), ARIANA ROSIMEIRE DE SA SANTOS MARQUES - CPF: 062.312.431-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUCIO DAMBROS - CPF: 015.601.441-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0692-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO EM QUE SE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO SIMPLES.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.

ALEGADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AÇÕES PENAIS EM CURSO EM DESFAVOR DO RECORRIDO. PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. HISTÓRICO CRIMINAL INSUFICIENTE PARA DETERMINAR O RECOLHIMENTO À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO. DECISÃO MANTIDA. 2. PREQUESTIONAMENTO. INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANALISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICAVEIS AO CASO.

RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Apenas em situações excepcionais deve o acusado responder ao processo segregado, uma vez, que no Estado Democrático de Direito em que vivemos, a liberdade do réu deve ser encarada como a regra geral, sendo excepcionada somente com a demonstração da existência de elementos concretos da necessidade de sua prisão.

1.2

No caso
sub examine
, apesar da reiteração delitiva do recorrido, o que inicialmente poderia justificar sua detenção provisória com base nos fatos imputados no caso em questão, o delito em análise não envolveu o uso de violência ou ameaça grave à pessoa, sendo considerado de baixo potencial ofensivo. Ademais, não há indicação concreta de que represente um perigo à ordem pública enquanto estiver em liberdade.

2.

Em face do prequestionamento feito, ressalta-se que restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Recurso Em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que
concedeu liberdade provisória
a
João Evangelista de Oliveira
, preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de
furto
(Id. 168591714)

Em síntese, sustenta-se que foi
indevida a concessão de liberdade provisória
ao Recorrido, uma vez, que presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, mormente, em razão do risco de reiteração delitiva, diante da sua vida pregressa; portanto, requereu que
seja decretada a respectiva prisão preventiva
, expedindo-se imediatamente mandado de prisão contra
João Evangelista de Oliveira
.

Por fim,
prequestiona
a matéria (Id. 203306459).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 203306468).

O magistrado
a quo
deixou de se manifestar expressamente em
juízo de retratação
.

A d.
PGJ
opinou pelo
des
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 205030689):

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Acusado preso em flagrante pelo cometimento do delito de furto (artigo 155, caput, do Código Penal) – Concedida liberdade provisória, aplicando-o juiz singular, medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o monitoramento eletrônico. Irresignação ministerial: Decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública – Impertinência – Ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP – Inexistência de demonstração do periculum libertatis para a decretação da prisão cautelar – Princípio da confiança no Juiz do processo – Decisão que possui natureza rebus sic standibus. Pelo desprovimento do recurso.” (sic).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida em 9.8.2023, em que se concedeu a liberdade provisória ao indiciado
Luciano dos Santos Almeida
, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de Furto simples (art. 155,
caput
, CP).

O
Parquet
alega, em síntese, que foi indevida a concessão de liberdade provisória ao flagranteado, uma vez, que presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, mormente em razão do risco de reiteração delitiva, diante da sua vida pregressa.

Primeiramente, é importante destacar que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação do Juízo
a quo
, reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

No entanto, consoante reiterado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

Sobre o tema:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça também já firmou o entendimento de que não configura nulidade, mas mera irregularidade, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito. Compreende-se, pois, ter havido manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada. (...)” (REsp n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Observe-se que, no caso dos autos, houve a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercido ao contraditório, constando as razões e as contrarrazões. Após, o magistrado encaminhou os autos, para a
apreciação
do recurso interposto.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem proceder ao juízo de retratação não pode ser entendida como ato apto a ensejar qualquer nulidade, devendo, a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como confirmação tácita de sua decisão anterior
.

Portanto, assegurado o direito das partes ao contraditória, havendo manutenção tácita da decisão atacada
, passo à análise do Recurso em Sentido Estrito.

Consta dos inclusos autos que, por volta das 10h30 do dia 4.12.2023,
João Evangelista
ingressou nas dependências da Loja “Pernambucanas” sediada na Avenida Couto Magalhães, centro, da cidade de Várzea Grande-MT, e lá subtraiu roupas da referida loja e empreendeu fuga; contudo, foi preso em flagrante, logo em seguida, pela polícia civil.

Submetido a audiência de custódia, o magistrado
a quo

concedeu a liberdade provisória
ao recorrido, destacando, em síntese, que
“
A suposta conduta praticada tem pena máxima que não supera 04 (quatro) anos de reclusão. Sopesando os fatos e a conduta do autuado via circunstancias legais genéricas, em sendo procedente o fato delituoso, a pena a ser fixada não terá o regime inicial fechado, ainda que seja considerada a reincidência do autuado e a vida pregressa do mesmo, não afronta os requisitos objetivos da prisão preventiva pela prática e os requisitos subjetivos poderão ser relativizados, nada justificando a cautelar preventiva.”
(Id. 203306454)

Irresignado, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso, aduzindo que
João Evangelista
é reincidente nessa prática delitiva, de modo que requereu a revogação do benefício da liberdade provisória.

Embora dignas de nota a irresignação ministerial, entendo que a concessão da liberdade provisória, é a medida mais justa no caso, devendo a decisão proferida ser mantida. Explico.

Apenas em situações excepcionais deve o acusado responder ao processo segregado, uma vez que, no Estado Democrático de Direito a liberdade do réu deve ser encarada como a regra geral, sendo excepcionada somente com a demonstração da existência de elementos concretos da necessidade de sua prisão.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a prisão preventiva se configura como: uma medida cautelar de constrição à liberdade do indiciado ou réu, por razões de necessidade, respeitados os requisitos estabelecidos em lei. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual, e ampl. 2 tir. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008. p. 615).

A Lei nº 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro hermenêutico para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a “
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
” (art.282, inciso II, do CPP).

Assim, além dos já conhecidos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, exige-se do julgador especial valoração da necessidade da medida privativa da liberdade, à luz do postulado da proporcionalidade.

No caso
sub oculi,
a despeito da irresignação do órgão acusatório, em simples consulta ao Sistema SEEU (PEP nº 2002094-06.2022.8.11.0042), verifica-se que foi declarada extinta a punibilidade do agente A despeito da irresignação do órgão acusatório, em consulta ao Sistema SEEU (PEP nº 2002094-06.2022.8.11.0042), foi declarada extinta a punibilidade do agente no dia
14.2.2023
, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo fato ilícito cometido 9.1.2018, no qual ele foi condenado à pena de 4 meses de reclusão; em assim sendo,
não há falar em reincidência.

Prosseguindo, embora o
delito imputado ao recorrido, ser digno de reprovação e o recorrido possuir histórico criminal na prática desse delito, ainda que configure hipótese que autorize a prisão preventiva, nos termos do art. 313, II, do CP não é suficiente para considerar como preenchido o requisito da preservação da ordem pública, descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque, o crime em questão não foi praticado mediante o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, sendo de baixo potencial ofensivo, e o acusado, embora responda a outros processos crime, não representa, em princípio, em liberdade, perigo à ordem pública.

Compulsando detidamente a situação do recorrido, ao que vejo ele é
dependente químico há 40 anos, está desempregado, em situação de rua e justifica o cometimento dos delitos para sustentar seu vício.

Observa-se que o valor dos itens furtados, não se mostram excessivos: 1 peça de short e 1 peça de camiseta azul, avaliada no valor de R$130,00 (Id. 203306441).

Além disso, como dito pelo representante da
PGJ

“
decorridos aproximadamente 3 meses, do relaxamento da prisão, não há informes nos autos no sentido de que o réu tenha cometido outros crimes ou conturbado a produção de provas, colocando em risco o regular curso da instrução criminal, bem como descumprido as medidas cautelares impostas”

Nesse sentido, colaciono deste
TJMT:

“(...) Em que pese a reiteração da conduta do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais, não havendo, portanto, contemporaneidade na prisão.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

(N.U 1001529-61.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

Diante do contexto delineado, concluo que não estão presentes elementos empíricos a embasar a adoção da medida extrema, sendo razoáveis e proporcionais as medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
, notadamente porque não há nos autos nenhum elemento hábil a justificá-la.

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024